Tribunal: TJES
Processo: 5000201-15.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000201-15.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WANDERSON BARCELOS LIMAS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO DE LINHA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese do Requerido/Recorrente
: A recorrente alega, em sede recursal (evento 408276), que em nenhum momento o recorrido tentou resolver o problema administrativamente. Afirma que o recorrido ingressou com a presente demanda alegando bloqueio indevido e injustificado da linha telefônica, porém afirma que este recebeu notificação acerca da suspeita de fraude. Aduz que o bloqueio da linha foi preventivo porque foi verificada a utilização da linha pelo demandante fora dos padrões habituais. Afirma que tal fato pode ocorrer mediante excesso de ligações para um determinado número, excesso de ligações para vários números em um curto período de tempo, envio de SMS com o mesmo texto para vários destinatários distintos. Alega que o bloqueio da linha é lícito e está em conformidade com o que determina a ANATEL. Requer a reforma d r. sentença para julgar improcedente os danos morais ou, caso não seja esse o entendimento, a redução do quantum arbitrado.
2. Tese do Recorrido:
Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sentença:
“
J
ulgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, para: a) CONDENAR
a ré a pagar em favor da requerente, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir da data desta sentença e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.”

4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. É
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal.
Contudo, no caso concreto, o recorrente não possui razão em suas alegações, vez que restou claro nos autos, que apesar de afirmar que houve bloqueio na linha do autor/recorrido por haver indícios de fraude, de fato, a recorrente não comprova
suas afirmações
,
limitando-se a informar a
ocorrência de suposta fraude e bloqueia a linha do autor,
o que ocorrera de forma
demasiadamente arbitrária. Como bem relatou a M.M Juíza de primeiro grau em sua r. sentença, a recorrente sequer apresenta aos autos histórico da utilização do aparelho,
bem como
o conteúdo das mensagens. Dessa forma, não pode a empresa recorrente bloquear a linha do recorrido sob a alegação de utilização indevida ou fraudulenta sem comprovar minimamente o alegado. Entendo que
não
se desimcumbiu a recorrente de demonstrar a ocorrência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do recorrido, conforme determina o artigo 373, II do Código de Processo Civil. Ainda, não vislumbro indícios de que o consumidor estivesse inadimplente. Assim,
Os fatos narrados na exordial e comprovados no decorrer do processo são suficientes para causar constrangimentos e aborrecimentos. O prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, que dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo. O dano moral, nesse caso é consequência direta do próprio ato lesivo, eis que o recorrido restara privado da utilização de bem essencial.
A fixação do valor deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ressaltando-se que tal quantia deverá servir de forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de promover a efetiva compensação do prejuízo suportado.
Dito isso, verifico que o juízo de piso laborou com acerto, posto que a quantia fixada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas Processuais. Deixo de condenar em honorários vez que o autor não se encontra amparado por advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.